Tribunal: STF
Processo: HC 62055
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-25
Data de publicação: 1984-09-25

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. SÚMULA 146. RETROATIVIDADE.
- A prescrição retroativa da Súmula 146, aplicável aos crimes ocorridos precedentemente à Lei 6.416/77, não alcança o período compreendido entre o fato criminoso e o recebimento da denúncia. Precedentes do STF. Habeas Corpus indeferido.